Tribunal: TJDFT
Processo: 0743402-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de planos de saúde a internação da paciente em leito de UTI e cobertura do tratamento necessário para a autora em ação de conhecimento ajuizada por FABÍOLA GOMES DA SILVA BARROS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já fora cumprida e que, inclusive, a paciente já teve alta hospitalar. Uma vez que a recorrente já teria cumprido a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal, no entanto o prazo transcorreu in albis (ID 43636469). Preparo regular sob ID 42435795. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FABÍOLA GOMES DA SILVA BARROS, representada por seu genitor, GALDINO PEREIRA BARROS, objetivando que a parte requerida SMILE SAÚDE, proceda a sua internação em leito de UTI do Hospital Santa Lúcia – Unidade Asa Norte, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica (id. 145575093 – pág. 5). Aduz que aderiu ao Plano de Saúde operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional. A autora foi internada em regime de urgência no Hospital Santa Lúcia – Unidade Asa Norte, em estado grave. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório acostado (id. 145575093 – pág. 5), no qual a médica responsável, Dra. Bruna Hanauer – CRM/DF 27559, relata grave estado de saúde da autora. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). GALDINO PEREIRA BARROS, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, “trata-se de paciente com 24 anos (...) com história de crise de pânico (...) e referiu que deseja tentar autoextermínio. Além disso refere quadro de tosse há três dias e disúria”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (id. 145575093 – pág. 6). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: (...) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do(a) autor(a) em leito de UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” A própria agravante comunicou nos autos de origem que autorizou os procedimentos pleiteados pelo autora e, inclusive, já obteve alta hospitalar. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a internação e tratamento da autora já foi integralmente cumprida. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, inclusive quanto à possiblidade de imposição da multa diária arbitrada. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063